Tribunal: TJDFT
Processo: 0734317-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO PARA VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO USADO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO CONSERTO. RESPONSABILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a pagamento de quantia certa em razão de contrato estimatório de “consignação de veículo”, cujo automóvel apresentou defeito após a venda. Recurso da parte autora em face da sentença de improcedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Direito de regresso. O autor postula indenização fundada no direito de regresso. O direito de regresso é a faculdade que tem aquele que pagou uma indenização de exigir do responsável o ressarcimento respectivo. As partes firmaram contrato estimatório (art. 534 do Código Civil) mediante o qual o réu vendeu o veículo do autor a um terceiro. Em ação civil o autor indenizou o adquirente do veículo em razão de vício oculto e agora o autor pretende o ressarcimento do que foi pago ao adquirente.
3 – Contrato estimatório e contrato de compra e venda. Não obstante a autonomia entre os contratos estimatório e de compra e venda, na cláusula 5a. o autor se declara responsável pela garantia do veículo imposta pelo CDC e obriga-se a ressarcir eventual prejuízo (id30411088, 19 de junho de 2020). A responsabilidade do fornecedor, segundo as regras do CDC (art. 18), devem ser relacionados com a qualidade que os tornem impróprios, donde ser determinante, para veículo usado, a demonstração de tal característica. Os documentos apresentados pelo autor não demonstram que, de fato, teve que indenizar o adquirente, que sequer é identificado, com demonstração do negócio respectivo, e demonstração de que o alegado vício era incompatível com a idade do veículo, e, portanto, o tornava impróprio. O veículo contava na data da venda com mais de 7 anos de uso e apresentou defeito que é compatível com o período de uso. Ademais, não houve a comunicação prévia do réu, proprietário, para averiguar o defeito e os gastos, o que na forma da cláusula 5 do contrato celebrado entre as partes (ID. 30411088) se mostra como condição imprescindível da responsabilidade do contratante. A simples apresentação do orçamento de 24 de setembro de 2020 ou mesmo notas de serviços, não servem a este fim. É indispensável a demonstração de que o autor foi compelido a indenizar o consumidor com base no CDC. Neste quadro, reputa-se não demonstrado o direito de regresso do autor, a respaldar a sua pretensão condenatória.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

J